Tribunal: TJSP
Processo: 0007091-90.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Insurgência exclusiva contra a decisão que decretou a revelia do acusado. Alegada nulidade. Não ocorrência. Alegação defensiva no sentido de dever o réu ser intimado por edital antes da decretação da revelia. Desnecessidade. Acusado já citado pessoalmente, tendo aceito proposta de suspensão condicional do processo, cujas condições

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Insurgência exclusiva contra a decisão que decretou a revelia do acusado. Alegada nulidade. Não ocorrência. Alegação defensiva no sentido de dever o réu ser intimado por edital antes da decretação da revelia. Desnecessidade. Acusado já citado pessoalmente, tendo aceito proposta de suspensão condicional do processo, cujas condições não foram cumpridas. Réu expressamente cientificado, em audiência, da necessidade de informar eventual mudança de endereço. Nítido desinteresse em acompanhar a persecução penal. Inteligência do art. 367 do CPP. Inexistência de qualquer irregularidade. Apelo improvido.